Tribunal: TJMT
Processo: 1019015-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019015-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CLAUDINIS DA TRINDADE LIMA - CPF: 906.175.501-82 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1019015-86.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:

Claudinis da Trindade Lima.

Agravado
:
Banco Volkswagen S.A.

EMENTA

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1019015-86.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:

Claudinis da Trindade Lima.

Agravado
:
Banco Volkswagen S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Claudinis da Trindade Lima, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral movida contra o Banco Volkswagen S.A., à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira alegada, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, oportunizado o parcelamento das custas iniciais em 04 (quatro) parcelas mensais.

Inconformado, recorre o agravante sustentando, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais. Afirma que é trabalhador autônomo, não recebe salário fixo e faz extra como motorista de aplicativo. Prossegue afirmando que para a concessão da gratuidade de justiça é prescindível a comprovação liminar da hipossuficiência do requerente, pois, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família é suficiente para o deferimento. Firme em seus argumentos, requer a reforma do
decisium
, com a consequente concessão da gratuidade de justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 144528690).

As informações foram prestadas pela d. Magistrada
a quo
(id. 144528690).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (certidão – id. 148982677).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1019015-86.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:

Claudinis da Trindade Lima.

Agravado
:
Banco Volkswagen S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Claudinis da Trindade Lima
ajuizou
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral contra o Banco Volkswagen,
tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, oportunizado o parcelamento das custas iniciais em 04 (quatro) parcelas mensais (id. 144010662).

Em face dessa decisão, recorre o agravante aduzindo que é trabalhador autônomo, não recebe salário fixo e faz extra como motorista de aplicativo. Prossegue afirmando que para a concessão da gratuidade de justiça é prescindível a comprovação liminar da hipossuficiência do postulante, pois, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família é suficiente para o deferimento.

Firme em seus argumentos, assevera que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

““Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMa. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, a d. Magistrada consignou que:

“3. Pois bem, em análise aos documentos anexados, verifico que a parte autora possui um fluxo positivo em sua conta, conforme consta no extrato (id. 94071114 – pág. 4). Verifico ainda, que o requerente assumiu parcelas do financiamento no importe de R$ 1.546,84 (um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), informações que colidem com a hipossuficiência econômica alegada.

4. Dessa maneira, considerando que os documentos colacionados ao feito não comprovaram o estado de hipossuficiência informado pelo requerente, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.
”
(id. 144010662 – autos de origem).

Assim, observa-se que o agravante não comprovou a sua atual situação econômica, posto que os documentos juntados não foram suficientes à concessão do benefício.

Além disso, verifica-se nos autos de origem, que o agravante pretende a revisão de cláusulas contratuais referente ao contrato de alienação fiduciária de um veículo (id. 91447019), cujo valor do bem é de R$ 101.990,00, efetuando a entrada no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) e o crédito financiado no importe de R$ 71.624,15, assumindo parcelas mensais de R$ 1.546,84 (mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavo), o que demonstra capacidade econômica para arcar com as custas judiciais.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 990.935/RJ, 4a Turma, Rel. Ministro Marcos Buzzi, j. 16.03.2017 – negritei e grifei).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022